Tribunal: STF
Processo: RE 116106
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NULIDADE RELATIVA.
PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.
TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO DECRETADO NULIDADE DO PROCESSO,
CONSIDERADA ABSOLUTA, QUANDO E RELATIVA, E DECLARADO A EXTINÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, DEVE SER CONHECIDO E
PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA, CASSADA A DECISÃO, E
AFASTADAS A NULIDADE E A PRESCRIÇÃO, OUTRA SE PROFIRA, COM  O EXAME
DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE MÉRITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.